Tribunal: TJDFT
Processo: 0712436-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712436-07.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO AUGUSTO DA CONCEICAO AGRAVADO: DANIEL VAZ CORREA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO AUGUSTO DA CONCEIÇÃO contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, na Ação de Conhecimento n. 0708327-44.2025.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de DANIEL VAZ CORREA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 226460345 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau, reconhecendo de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro descrita no contrato, e considerando que se trata de ação fundada em direito pessoal, declarou a incompetência do Juízo, declinando da competência à Vara Cível do Recanto das Emas/DF. Em suas razões recursais (ID 70376858), o agravante sustenta que, em 2012, celebrou contrato de compra e venda de veículo com o agravado, no qual o réu se comprometeu a efetuar a transferência da propriedade do bem, o que, todavia, não foi feito até o momento. Em razão da falta de transferência, afirma que teve seu nome incluído nos cadastros da dívida ativa do Distrito Federal. Alega que as partes elegeram o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para dirimir eventuais litígios relativos ao contrato de compra e venda do automóvel. Assevera não se tratar de escolha aleatória de foro, uma vez que o contrato fora firmado em Brasília e que a obrigação de transferência do veículo deve ser cumprida também na circunscrição judiciária de Brasília/DF, de modo que se aplica ao caso a regra do art. 63, § 1o do Código de Processo Civil. Defende a legalidade da cláusula de eleição de foro, por se tratar de relação entre particulares, em que não há qualquer assimetria que justifique modificar a autonomia da vontade das partes. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do agravo de instrumento, bem como a concessão da tutela de urgência pleiteada na origem, para que seja determinada a transferência do registro do veículo em litígio para o nome do agravado, o bloqueio do bem junto ao RENAJUD e determinada a busca e apreensão do automóvel. A título de provimento definitivo, requer a reforma do decisum, com o consequente reconhecimento da competência do Juízo de Direito da 18a Vara Cível de Brasília/DF para processar e julgar a ação de cobrança. Esta Relatoria, consoante decisão de ID 70420045, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Em resposta, o agravante juntou os comprovantes de recolhimento de preparo sob os IDs 70813575 e 70813574. É o relatório. Decido. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Por certo, à exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão objurgada. Além disso, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá legitimidade para recorrer em relação às questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão 1355285, 07042650320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021; Acórdão n.1095772, 20160020072939AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2018. Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: 404/410. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, o agravante pretende a concessão da tutela de urgência pleiteada na origem, para que seja determinada a transferência do registro do veículo em litígio para o nome do agravado, o bloqueio do bem junto ao RENAJUD e determinada a busca e apreensão do automóvel, sem que tais questões tenham sido previamente apreciadas pela d. Magistrada de primeiro grau. Portanto, mostra-se configurada a inépcia do agravo de instrumento, no aspecto, por veicular matéria que não havia apreciada no primeiro grau de jurisdição e que, por via de consequência, não fora objeto de análise na r. decisão vergastada. Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, quanto aos pontos, NÃO ADMITO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Em relação à matéria sobressalente, atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de reconhecimento, de ofício, da ineficácia da cláusula de eleição de foro pactuado em contrato de compra e venda de veículos entre particulares, com a consequente declinação da competência para o foro do domicílio do réu. Os artigos 42, 43 e 44 do Código de Processo Civil estabelecem as regras gerais de competência nos seguintes. A fixação contratual de foro específico para dirimir controvérsias referentes à relação jurídica encontra amparo no artigo 63 do Código de Processo Civil. O dispositivo legal citado tem por finalidade assegurar a observância do princípio da autonomia privada, em prestígio à liberdade de celebração de negócios jurídicos, de forma que deve prevalecer, prima facie, a cláusula de eleição de foro, como corolário da força vinculante da manifestação de vontade das partes contratantes (pacta sunt servanda). No entanto, é possível o reconhecimento, de ofício, da ineficácia da cláusula de eleição de foro, anteriormente à citação, nos casos em que o magistrado considerar caracterizada a abusividade em sua pactuação. Do contrário, caberá à parte ré postular o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro, no momento o oferecimento da defesa. Ao discorrer acerca da possibilidade do reconhecimento da abusividade da clausula de eleição de foro, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] ressalta a necessidade de que a propositura de ação no foro eleito possa vir a ser prejudicial ao exercício da ampla defesa da parte ré. Confira-se: O Novo Código de Processo Civil não conseguiu se desvencilhar da abusividade da cláusula de eleição de foro, agora em qualquer espécie de contrato, e não só nos de adesão. Prevê o art. 63, § 3.o, a possibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência territorial (na realidade a única espécie de competência relativa) sempre que a cláusula se mostrar abusiva. Entendo que essa abusividade, que deverá ser analisada no caso concreto e independentemente da qualidade do réu (o dispositivo não exige que o réu seja hipossuficiente), só estará presente na hipótese de o foro indicado na cláusula de eleição de foro ser prejudicial ao exercício de ampla defesa do demandado. Por certo, a utilização de cláusula de eleição de foro, de forma aleatória, com a finalidade de afastar a competência de foro diverso daquele previsto na legislação processual, não deve encontrar apoio no Poder Judiciário, uma vez que ensejaria o menoscabo ao princípio do juiz natural. De acordo com o artigo 46 do Código de Processo Civil, [a] ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. No caso em apreço, não se observa configurada circunstância que justifica a escolha do foro da circunscrição judiciária de Brasília-DF para dirimir conflitos envolvendo as partes. A alegação de que a obrigação deva ser cumprida na circunscrição judiciária de Brasília não se sustenta, uma vez que a transferência do veículo pode ser feita em qualquer ponto de atendimento do DETRAN e, no caso dos órgãos centralizados do governo distrital, dependerá da existência ou não de atendimento em outras regiões administrativas. Nenhuma das partes reside em Brasília, sendo possível se presumir, portanto, que a eleição do foro da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF se mostra prejudicial ao exercício da ampla defesa por parte do réu, no caso concreto, e afasta o juiz natural. Dessa forma, da análise sumária da argumentação vertida pelo agravante e dos documentos que instruem o agravo de instrumento, constata-se estar configurada hipótese de escolha aleatório do foro, circunstância que torna cabível a declinação de ofício da competência em favor do foro da comarca do domicílio do réu. Consequentemente, carece de relevância a fundamentação vertida pelo agravante, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Oficie-se ao Juízo de Direito da 18a Vara Cível de Brasília/DF, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Desnecessária a intimação da agravada, uma vez que não se encontra aperfeiçoada a relação processual no primeiro grau de jurisdição (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019). Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de abril de 2025 às 17:55:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. [3] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Lei 13.105/2015 – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, pág. 82.